Tribunal: CARF
Processo: 10580.722155/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722155/2011-31
ACÓRDÃO
2001-008.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASSEB CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COOPERATIVA. EQUIPARAÇÃO À
EMPRESA PARA FINS DE TRIBUTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL. TEMA 166 do STF.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal
Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral,
destacado pelo tema 166 da Corte: “É inconstitucional a contribuição
previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada
pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho”.
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados contribuintes individuais a seu serviço.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA APLICADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 196.
Com a revogação da Súmula CARF no 119 (DOU 16/08/2021), este
Conselho alinhou seu entendimento consolidado pelo STJ. Deve-se apurar
a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à época da
ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual art. 32 da Lei
8.212/91.
ACÓRDÃO
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722155/2011-31
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o recurso
voluntário e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a incidência
das contribuições sociais correspondentes à parte da empresa incidente sobre os valores pagos
em decorrência de serviços prestados por cooperados através de cooperativas de trabalho, e
ainda para adequar a aplicação da multa remanescente por descumprimento de obrigação
principal e acessória nos termos da Súmula CARF no 196, apenas no que concerne às DEBCADs de
no 37.299.763-5, 37.299.765-1 e 37.299.760-0, se mais benéfico para o sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lílian Cláudia de
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto e Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Compõem o presente processo o Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP Debcad no
37.299.760-0 e os Autos de Infração de Obrigações Acessórias – AIOA Debcad no 37.299-765-1, no
37.299.763-5, no 37.299.767-8 e no 37.299.769-4. Referem-se à:
- Auto de Infração de Obrigações Principais - AIOP Debcad no 37.299.760-0, de 28/02/2011, de
contribuições sociais não recolhidas, correspondentes à parte da empresa, incidentes sobre i) os
valores pagos em decorrência de serviços prestados à autuada por cooperados através de
cooperativas de trabalho e ii) a remuneração de contribuintes individuais a serviço da empresa, de
acordo com o contido no Relatório Fiscal do Auto de Infração – RF e demais anexos integrantes do
AIOP, no montante de R$ 47.136,83 (quarenta e sete mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e três
centavos), consolidado em 28/02/2011 e relativo ao período de 01/2008 a 12/2008.
- Auto de Infração de Obrigações Acessórias – AIOA – Debcad no 37.299.763-5, de 25/02/2011,
lavrado por ter a empresa apresentado Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP com informações incorretas, deixando de declarar a totalidade dos pagamentos feitos a
segurados contribuintes individuais, além do valor dos serviços a ela prestados por cooperados
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722155/2011-31
3
através de cooperativa de trabalho, referente às competências 05/2008 e 10/2008, conforme
explicitado no Relatório Fiscal do Auto de Infração – RF, fato que constitui infração às disposições
contidas no art. 32, inciso IV e §§ 3o e 5o, da Lei no 8.212/91, c/c art. 225, inciso IV e § 4o, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, Código de
Fundamentação Legal – CFL 68. Foi aplicada a multa no montante de R$ 6.094,28 (seis mil, noventa e
quatro reais e vinte e oito centavos) com base no art. 32, § 5o da Lei no 8.212/91, acrescentado pela
Lei no 9.528/97 e art. 284, inciso II e art. 373 do RPS.
- Auto de Infração de Obrigações Acessórias – AIOA Debcad no 37.299.765-1, de 25/02/2011, que
foi lavrado por ter sido constatado que a autuada recolheu em parte as contribuições devidas,
porém apresentou GFIP relativas às competências 01/2008 a 04/2008, 06/2008 a 09/2008 e
11/2008, com informações incorretas ou omissas, relacionadas as contribuições parcialmente pagas,
quais sejam, não declarou todas as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais e o
valor dos serviços a ela prestados por cooperados através de cooperativa de trabalho, tudo de
acordo com o explanado pela auditoria autuante no RF, em especial em seu item 7, o que constitui
infração às disposições contidas no art. 32, inc. IV, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no
9.528/97, e redação da Medida Provisória - MP no 449, de 04.12.08, transformada na Lei
11.941/2009, Código de Fundamentação Legal – CFL 78. Foi aplicada a multa no montante de R$
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais, R$ 500,00 por competência) com base no art. 32-A, caput,
inciso I e §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91, acrescentado pela MP no 449, de 04.12.08, transformada na
Lei 11.941/2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
- Auto de Infração de Obrigações Acessórias – AIOA – Debcad no 37.299.769-4, de 25/02/2011,
lavrado por ter sido constatado que a autuada deixou de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social, deixando de incluir os valores
pagos aos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, conforme explicitado no
RF, fato que constitui infração às disposições contidas no art. 32, inciso I, da Lei no 8.212/91, c/c art.
225, inciso I, § 9o, do RPS, Código de Fundamentação Legal – CFL 30. Foi aplicada a multa
correspondente ao valor de R$ 1.523,57 (Um mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e sete
centavos), equivalente ao valor mínimo a que está sujeito o responsável por infração a qualquer
dispositivo do RPS, para o qual não haja penalidade expressamente cominada, com base nos artigos
92 e 102 da Lei no 8.212/91 e art. 283, inciso I, alínea “a” e art. 373, do RPS, com valores atualizados
pela Portaria Interministerial MPS/MF no 568/2010.
- Auto de Infração de Obrigações Acessórias – AIOA – Debcad no 37.299.767-8, de 25/02/2011,
lavrado por ter a empresa deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, conforme as normas estabelecidas, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos, fato que constitui infração às disposições contidas no inciso II do art. 32 da Lei no
8.212/91, c/c art. 225, inciso II, §§ 13 a 17, do RPS, Código de Fundamentação Legal – CFL 34. A
fiscalização transcreve no item 9.3 do seu RF as infrações constatadas. Foi aplicada a multa pelo
montante de R$ 15.235,55 (quinze mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos),
com base nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e art. 283, inciso II, alínea “a” e art. 373, do RPS,
com valores atualizados pela Portaria Interministerial MPS/MF no 568/2010.
Informa no item 3 do RF que a autuada deixou de declarar em GFIP os valores pagos a
cooperativas de trabalho, conforme planilha 2 onde identifica as cooperativas envolvidas, e também
valores pagos a contribuintes individuais, de acordo com Planilha 1, constatados no exame da DIRF
2008 e folhas de pagamento. Registra ainda que os valores considerados estão identificados no
Discriminativo do Débito – DD e Relatório de Lançamentos – RL.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722155/2011-31
4
Já no item 4 do RF aponta a fiscalização as alíquotas aplicadas na determinação dos créditos
tributários lançados, os levantamentos utilizados e registra que foram apropriados os valores
recolhidos pela autuada conforme anexo Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados –
RADA, parte integrante do AIOP. Apresenta nova planilha com diferenças entre valores apurados e
os recolhidos pela empresa relativamente aos contribuintes individuais e vigilantes. Indica os
dispositivos legais que embasam o lançamento efetuado através do AIOP, aduzindo que o anexo
Fundamentos Legais do Débito – FLD apresenta a respectiva fundamentação legal do Auto. Reforça
no item 4.3 do RF que a empresa deixou de declarar todos os fatos geradores envolvidos no
lançamento.
Aduz a auditoria fiscal detalhadamente no item 6 do RF que, em razão do advento da Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009 que alterou as penalidades aplicáveis
tanto para o descumprimento de obrigações acessórias quanto de obrigações principais, e, em
observância ao art. 106, inc. II, “c”, do CTN que trata da retroatividade mais benéfica de multa, para
até a competência 11/2008, compara-se à multa imposta pela legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores e a atribuída pela legislação superveniente, e, de acordo com as
planilhas constantes no RF, para as competências de 05/2008 e 10/2008 a aplicação da legislação
vigente à época se mostrou mais benéfica ao contribuinte, qual seja, multa de 24% nos AIOP mais a
lavratura de Auto de Infração de Obrigações Acessórias - AIOA – Código de Fundamentação Legal -
CFL 68, acima descrito. Já para as demais competências a novel legislação é mais favorável, com
aplicação de multa de ofício de 75% no AIOP.
Discorre ainda sobre os documentos analisados, os demais Autos lavrados na mesma ação fiscal,
a documentação anexa ao AIOP e sobre a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP.
A autuada, cientificada do lançamento, apresenta impugnação tempestiva, alegando, em síntese,
que:
- A impugnante inicia sua defesa relacionando cada Auto de Infração lavrado na ação fiscal.
- Preliminarmente. Do pedido de suspensão do processo administrativo em razão de repercussão
geral da matéria junto ao STF. O presente processo visa a cobrança de contribuição previdenciária da
parte patronal correspondente a 15% sobre o valor das Notas Fiscais de Prestação Serviço - NFPS
emitidas pelas cooperativas numa violação ao art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91. Ocorre que esta
obrigação tributária encontra-se em discussão junto ao STF através do mecanismo de repercussão
geral. À luz da Portaria MF no 586/2010 que alterou o regimento interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, acrescentando o art. 62-A, transcreve artigo, conclui que até o
julgamento final da matéria considerada de repercussão geral pelo STF, os processos administrativos
fiscais em curso que tratam do mesmo tema deverão ficar suspensos, cabendo às DRJ, após julgada a
matéria no STF, seguirem o posicionamento ali determinado.
- Debcad no 37.299.760-0. Da improcedência dos lançamentos. Do regular recolhimento da
contribuição previdenciária na época própria. Discorre sobre o contido no inciso IV do art. 22 da Lei
no 8.212/91, que é ilegal e inconstitucional tal cobrança, tendo em vista que incidem sobre fatura ou
NFPS e não sobre folha salarial. Discorre robustamente sobre o tema, dispõe que a cobrança da
contribuição viola o art. 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, transcreve. A criação desta
contribuição previdenciária deveria seguir o disposto no art. 195, § 4o, c/c art. 154, inciso I, da CF.
Cita e aborda a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIn no 2.594-DF.
- Outra ilegalidade aflora na exigência, que é o bis in idem. Quando as empresas recolhem os 15%
sobre a fatura ou NFPS a título de contribuição social e o cooperado também recolhe a mesma
contribuição, a Previdência recebe duas vezes pelo mesmo ato jurídico, ocorrendo o bis in idem, fato
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722155/2011-31
5
este que por si só autoriza a nulidade de todo o auto de infração. Para comprovar a completa
ilegalidade desta cobrança, importante salientar que a base de cálculo considerada não se refere
efetivamente aos serviços prestados pelo cooperado, eis que todo o custo operacional da
cooperativa está ali embutida, o que alarga ilegalmente e inconstitucionalmente a base de cálculo
deste tributo. Ademais, há a exigência de que nova contribuição seja instituída por Lei
Complementar e não por mera Lei Ordinária, como é o caso. Por fim, dispõe que a impugnante
efetuou o recolhimento da contribuição correspondente a 15% incidente sobre Notas Fiscais de
Prestação Serviço - NFPS emitidas pelas cooperativas, não havendo que se falar em violação ao art.
22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, o que pode ser confirmado através de documentos anexados. Cita
exemplo, competência 01/2008, cooperativa COOPANEST. Encontra-se extinto o crédito tributário
em discussão por força do art. 156 do CTN.
- Ainda com relação ao mesmo Debcad no 37.299.760-0, da extinção por pagamento do crédito
tributário relativo aos contribuintes individuais. Também aqui discorre que o crédito tributário
encontra-se extinto por força de pagamento, conforme documentos anexados, apresenta planilha
relativa à competência 01/2008.
- Das obrigações acessórias Debcad no 37.299-765-1, no 37.299.763-5, no 37.299.767-8 e no
37.299.769-4. Estes Autos referem-se a descumprimento de obrigações acessórias, vinculadas ao
suposto descumprimento da obrigação principal, esta com impugnação específica. Desta forma,
tendo em vista a inexistência de descumprimento de obrigação principal, não há que se falar nas
infrações que determinaram a lavratura dos AIOA relacionados.
- Requer sejam julgados improcedentes os Autos de Infração que compõem este processo, com
consequente arquivamento do processo administrativo fiscal. Protesta pela apresentação de todos
os meios de prova em direito admitidos, sobretudo a prova documental.
É a síntese dos autos.
Decisão da DRJ de fls. 753/760 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
A entidade contratante é obrigada a recolher contribuições previdenciárias relativamente a serviços
prestados por cooperados por intermédio das cooperativas de trabalho.
CONTRIBUIÇÕES
DA
EMPRESA
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com informações incorretas ou
omissas, deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos e deixar de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelos atos normativos vigentes.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722155/2011-31
6
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 765/776 é apresentado recurso voluntário por meio do qual é requerida a
aplicação do Art. 64-A do Regimento Interno do CARF tendo em vista decisão definitiva de mérito
proferida pelo STF em razão da sistemática de repercussão geral – tema 166. Quanto a DEBCAD
32.299.760-0 alega que os valores foram efetivamente pagos e por essa razão o crédito tributário
estaria extinto. No que tange ao descumprimento das obrigações acessórias, entende que estão
diretamente relacionadas às obrigações principais já mencionadas, portanto, não poderiam
subsistir.
Às fls. 784/793 peticiona informando o trânsito em julgado da decisão proferida
pelo STF em sede de repercussão geral – tema 166 e que o entendimento seja aplicado ao
presente caso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme já relatado, a presente discussão diz respeito aos seguintes pontos:
 Auto de Infração de Obrigações Principais - AIOP Debcad no 37.299.760-0,
relativa a contribuições sociais não recolhidas, correspondentes à parte da
empresa, incidentes sobre i) os valores pagos em decorrência de serviços
prestados à autuada por cooperados através de cooperativas de trabalho e
ii) a remuneração de contribuintes individuais a serviço da empresa.
Quanto ao primeiro ponto, o contribuinte requer a aplicação da decisão proferida
pelo STF no bojo do RE 595.838/SP. Quanto ao segundo, alega que todos os pagamentos já teriam
sido realizados, pugnando pela extinção do crédito tributário nos moldes do Art. 156, X, CTN.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722155/2011-31
7
No que tange ao primeiro tópico, assiste razão ao contribuinte. Isso porque uma
parcela do lançamento é a exigência de contribuição previdenciária fundamentada no Art. 22, IV
da Lei n. 8.212 de 24/07/91 – com a redação dada pela Lei n. 9.876 de 26/11/99 e no
descumprimento de obrigações acessórias a ela relativas.
Ocorre que os valores exigidos decorrem de dispositivo declarado inconstitucional
pelo STF, RE 595.838/SP, que trata das Contribuições sociais das atividades desenvolvidas por
Cooperativa, conforme se denota do disposto no art. 22, inciso IV, Lei no 8.212/91, in verbis:
"Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art.
23, é de:
(...)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho. (Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal no 10, de 2016)
Assim foi fixada a Tese de Repercussão Geral no 166 que afasta o fundamento do
lançamento:
“É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com
redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.”
Deste modo, devem ser acolhidas essas razões do Recorrente, em razão de
aplicação obrigatória da decisão do STF ao PAF, segundo consta do Regimento Interno deste
tribunal pelo art. 98.
Já no que tange a alegação de pagamento dos valores incidentes sobre a
remuneração de contribuintes individuais a serviço da empresa, não merece prosperar a alegação
recursal.
Isso porque, como se extrai do relatório fiscal, os valores autuados são referentes à
contribuição patronal incidente sobre a remuneração paga a contribuintes individuais e
remuneração de cooperados, esta última, já afastada.
Em momento algum foi lançado qualquer valor relativo à incidência sobre a folha de
pagamento apresentada pelo contribuinte em sua manifestação protocolada no dia 15/06/2011,
esses valores foram, de fato, quitados por meio das GPS apresentadas. A apropriação de tais
valores, tal como consta no relatório fiscal e no RADA, já foi feita.
O que temos é que os valores que o contribuinte alega já ter recolhido foram
considerados uma vez que eles são relativos à folha de pagamento apresentada. O ponto é que na
autuação foram identificados fatos geradores que não estavam na folha de pagamento, por esse
motivo é que a autuação foi realizada.
Não assiste, portanto, razão ao contribuinte quanto a essa alegação de pagamento.
No que tange às obrigações acessórias, quatro foram as DEBCADS:
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722155/2011-31
8
 Debcad no 37.299.763-5, lavrado por ter a empresa apresentado Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP com
informações incorretas, deixando de declarar a totalidade dos pagamentos
feitos a segurados contribuintes individuais, além do valor dos serviços a ela
prestados por cooperados através de cooperativa de trabalho, referente às
competências 05/2008 e 10/2008, conforme explicitado no Relatório Fiscal
do Auto de Infração – RF, fato que constitui infração às disposições contidas
no art. 32, inciso IV e §§ 3o e 5o, da Lei no 8.212/91, c/c art. 225, inciso IV e §
4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, Código de Fundamentação Legal – CFL 68. Foi aplicada a multa no
montante de R$ 6.094,28 (seis mil, noventa e quatro reais e vinte e oito
centavos) com base no art. 32, § 5o da Lei no 8.212/91, acrescentado pela
Lei no 9.528/97 e art. 284, inciso II e art. 373 do RPS;
 - Debcad no 37.299.765-1, lavrado por ter sido constatado que a autuada
recolheu em parte as contribuições devidas, porém apresentou GFIP
relativas às competências 01/2008 a 04/2008, 06/2008 a 09/2008 e
11/2008, com informações incorretas ou omissas, relacionadas as
contribuições parcialmente pagas, quais sejam, não declarou todas as
remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais e o valor dos
serviços a ela prestados por cooperados através de cooperativa de trabalho,
tudo de acordo com o explanado pela auditoria autuante no RF, em especial
em seu item 7, o que constitui infração às disposições contidas no art. 32,
inc. IV, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97, e redação da
Medida Provisória - MP no 449, de 04.12.08, transformada na Lei
11.941/2009, Código de Fundamentação Legal – CFL 78. Foi aplicada a multa
no montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais, R$ 500,00 por
competência) com base no art. 32-A, caput, inciso I e §§ 2o e 3o da Lei no
8.212/91, acrescentado pela MP no 449, de 04.12.08, transformada na Lei
11.941/2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
 - Debcad no 37.299.769-4, lavrado por ter sido constatado que a autuada
deixou de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social,
deixando de incluir os valores pagos aos segurados contribuintes individuais
que lhe prestaram serviços, conforme explicitado no RF, fato que constitui
infração às disposições contidas no art. 32, inciso I, da Lei no 8.212/91, c/c
art. 225, inciso I, § 9o, do RPS, Código de Fundamentação Legal – CFL 30. Foi
aplicada a multa correspondente ao valor de R$ 1.523,57 (Um mil,
quinhentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos), equivalente ao valor
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722155/2011-31
9
mínimo a que está sujeito o responsável por infração a qualquer dispositivo
do RPS, para o qual não haja penalidade expressamente cominada, com
base nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e art. 283, inciso I, alínea “a” e
art. 373, do RPS, com valores atualizados pela Portaria Interministerial
MPS/MF no 568/2010.
 - Debcad no 37.299.767-8, lavrado por ter a empresa deixado de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, conforme as normas estabelecidas, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos, fato que constitui infração
às disposições contidas no inciso II do art. 32 da Lei no 8.212/91, c/c art. 225,
inciso II, §§ 13 a 17, do RPS, Código de Fundamentação Legal – CFL 34. A
fiscalização transcreve no item 9.3 do seu RF as infrações constatadas. Foi
aplicada a multa pelo montante de R$ 15.235,55 (quinze mil, duzentos e
trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), com base nos artigos 92 e
102 da Lei no 8.212/91 e art. 283, inciso II, alínea “a” e art. 373, do RPS, com
valores atualizados pela Portaria Interministerial MPS/MF no 568/2010.
Em razão do entendimento do STF proferido na sistemática da repercussão geral –
tema 166 – Contribuições sociais das atividades desenvolvidas por Cooperativa – as obrigações
acessórias relativas a essa parcela também devem ser afastadas.
Entretanto, remanescem aquelas relativas às contribuições incidentes sobre a
remuneração de contribuintes individuais a serviço da empresa. Entretanto, importante a
adequação da multa aplicada.
Nos termos da Lei no 11.941/2009, o órgão preparador, após o trânsito em julgado
administrativo, deve proceder à comparação entre a multa originalmente imposta e a nova regra,
aplicando-se, se for o caso, a retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN.
A limitação da multa aplicável ao caso concreto encontra respaldo na Súmula 196,
do CARF, no que diz respeito ao descumprimento de obrigação principal e acessória, é ver:
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória
pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no
8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao
mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§
4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991. Acórdãos Precedentes:
9202-010.951; 9202-010.923; 9202.010.872; 9202.010.666; 9202- 010.633
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.188 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722155/2011-31
10
Assim, o entendimento acima, razão pela qual, merece ser dado parcial provimento
ao recurso interposto, apenas e tão somente para adequar a multa aplicável ao disposto na
Súmula CARF no 196.
Saliento apenas que o racional da sumula acima mencionada somente será aplicado
para as DEBCAD’s de no 37.299.763-51 e 37.299.765-12 e ainda para a de no 37.299.760-0.
O mesmo raciocínio não pode ser aplicado para as DEBCAD’s de no 37.299.767-83 e
37.299.767-84 por se tratar de multas fixas, ou seja, com valor pré-determinado.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
afastar a incidência das contribuições sociais correspondentes à parte da empresa incidente sobre
os valores pagos em decorrência de serviços prestados por cooperados através de cooperativas de
trabalho, e ainda para adequar a aplicação da multa remanescente por descumprimento de
obrigação principal e acessória nos termos da Súmula CARF no 196, apenas no que concerne às
DEBCADs de no 37.299.763-5, 37.299.765-1 e 37.299.760-0, se mais benéfico para o sujeito
passivo.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

1 Código de fundamentação legal – CFL 68.
2 Código de fundamentação legal – CFL 78.
3 Código de Fundamentação Legal – CFL 30.
4 Código de Fundamentação Legal – CFL 34.
Fl. 806
DF CARF MF
Original